Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-74.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal requereu acesso aos cálculos originais para realizar a atualização do crédito do credor ALUIZIO MOTA BEZERRA. Em consulta ao acervo na rede interna da COORPRE, verifico que o processo original 2004.01.1.117281-0 (CNJ 0014033-84.2004.8.07.0001) encontra-se digitalizado. Assim, determino que a Secretaria da COORPRE providencie a disponibilização do arquivo digital do processo principal à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC